Tribunal: STF
Processo: HC 212056
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Denise Cristina Vieira, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 722873/SP.



     A impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 



    Ressalta que a paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 “(10,28 g de crack).



    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.



     Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Discorre sobre a existência de condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Aponta a nulidade da prisão realizada por guardas municipais.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.



    Em 18 de fevereiro último, indeferi o pedido liminar, ante a deficiência de instrução do habeas corpus.



    Por meio da Petição/STF nº 10.380/2022, a defesa formula pedido de reconsideração, tendo providenciado a juntada das peças necessárias ao deslinde da controvérsia.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 715.320/MG, uma vez que decisão denegatória de habeas corpus do Tribunal de Justiça local.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP, ao converter em preventiva a prisão em flagrante da paciente, assim consignou:



    “Observando o contido até então nos autos, deve mesmo ser decretada a prisão preventiva do(a,s) autuado(a,s) acima mencionado(a,s). Trata-se, em tese, de gravíssimo crime de tráfico de drogas. Situações tais, graves, devem ser coibidas com algum rigor por parte da Justiça, sob pena da impunidade levar ainda mais descrença na população já cansada de tanta criminalidade. A ordem pública, já tão abalada com a questão das drogas e da violência, fica comprometida com a colocação do autuado em liberdade. Por fim, ressalto que o artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11, dispõe sobre o não cabimento da liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de drogas. Patentes os motivos para a prisão preventiva, observados os artigos 311, 312 e seguintes do CPP, resta ao Poder Judiciário converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com a decretação da medida extrema neste caso, como garantia da ordem pública e mesmo para a normal instrução processual e aplicação futura da lei penal. Por fim, a circunstância atual da Pandemia causada pela COVID-19, por si só, não impede o decreto da custódia cautelar da autuada, principalmente porque nada indica que o ambiente carcerário venha colocá-la em risco. Colocado tudo isso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, inciso II, c.c. artigo 312, “caput”, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação de futura lei penal. Sendo a presente decisão valerá também como cópia para ofício de recambiamento de preso, termo, mandado, o que for necessário para seu cumprimento. Expeça(m)-se mandado(s) de prisão preventiva para devida regularização.” (Doc. 7).



     



    Vê-se, portanto, que a decisão mediante a qual imposta a custódia está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, que não individualizam a conduta da autuada, deixando o julgador, assim, de sopesara primariedade e a quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (10,24 g) a ponto de justificar medida mais gravosa.



    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente nos autos do processo nº 1500282-52.2022.8.26.0079, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Humberto Martins, relator do HC nº 715.320/MG .



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente